Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. AUSENTE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a devolver o veículo Fiat Palio EX, Placa JFJ3515, bem como lhe impôs a responsabilização pelo pagamento das multas de trânsito geradas a partir de 20 de março de 2020 e pelo pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
II. Preliminarmente, defende a inclusão do irmão da autora no polo passivo sob o argumento de que as tratativas sobre o conserto e a alienação do veículo teriam sido celebradas com ele, pois se comportava como proprietário do veículo. Afirma que o carro lhe foi entregue por Josiel em dezembro de 2019 para realização de alguns reparos. Após alguns meses, o veículo foi envolvido em um acidente de trânsito e precisou passar por novos reparos, havendo inércia de Josiel quanto ao pagamento da dívida. Sequencialmente, o sr. Josiel teria feito um acordo, deixando o veículo como pagamento, o que autorizou o recorrente a realizar a venda do veículo. Assim, requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. O recorrente formulou pedido de gratuita, que ora se defere, uma vez que preenchidos os requisitos legais.
IV. Quanto ao argumento da necessidade de inclusão do irmão da autora no polo passivo, tendo em vista a narrativa dos fatos declinada na inicial, referida tese passa a ser questão de mérito, a ser analisada em conjunto com as provas, não sendo passível de análise em sede preliminar.
V. No mérito, vê-se que apesar de a situação retratada nos autos indicar a existência de uma relação consumerista, o que possibilita a inversão do ônus da prova, disso não se pode concluir que a parte consumidora esteja isenta de provar a existência da relação jurídica que traz como fundamento para a demanda.
VI. Na espécie, a recorrida narra que em março de 2020 deixou o seu veículo em poder do recorrente para realização do conserto. No entanto, não demonstrou ser proprietária do veículo, tampouco que o veículo foi deixado na oficina do recorrente. A procuração juntada aos autos que, em tese, conferiria poderes de proprietário à recorrida, foi subscrita por pessoa diversa daquela que consta no documento do veículo. Ademais, não há nos autos prova mínima de que o veículo foi entregue ao recorrente, nem mesmo um orçamento. Ainda, chama a atenção o fato de a demanda ter sido proposta em 05 de agosto de 2022, mais de dois anos após a suposta contratação do recorrido.
VII. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de prova mínima da relação jurídica narrada na petição inicial, a sentença merece reforma para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099.